Tribunal: TJDFT
Processo: 0709031-92.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PRESTAÇÃO ALIMENTAR. PRESCRIÇÃO. ART. 206, § 2o, DO CPC. ENUNCIADO No 150, DA SÚMULA DO STF.
1. O art. 206, § 2o, do CC, dispõe, expressamente, que prescreve em dois (2) anos a pretensão para haver prestações alimentares, a partir da data em que se vencerem. Ademais, não corre a prescrição contra os incapazes, a teor do art. 198, inciso I, do referido diploma legal.
2. Segundo o Enunciado no 150, da Súmula do excelso STF, “prescreve a execução no mesmo prazo da prescrição da ação”.
3. Apelo não provido.